Tribunal: TCU
Processo: 033.117/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14645/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 033.117/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Christiane Maria Ometto Casale (XXX.873.018-XX); Leticia Medeiros Hasan Jaber (XXX.565.997-XX); Raquel Cristina Miguel Grassi (XXX.854.388-XX); Raul Teixeira Hernandez (XXX.381.328-XX); Thiago Vedovatto (XXX.564.961-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.